Tribunal: TJSP
Processo: 1013395-28.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos – Compra e venda de veículo - Matéria de competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do disposto no art. 5o, III.14 da Resolução 623/2013, do Colendo Órgão Especial, e art. 103 do RITJSP – Competência declinada - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013395-28.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelada/apelante FABIANE DE JESUS RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado A3 MULTIMARCAS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013395-28.2017.8.26.0008
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível Foro Regional VIII - Tatuapé
Apelantes e reciprocamente apelados: Fabiane de Jesus Rodrigues e Banco Pan
S.A.
Apelada somente: A3 Multimarcas Comércio de Veículos Ltda
Juiz de Primeiro Grau: Luis Fernando Nardelli
Voto no 39595
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de rescisão
contratual c.c. perdas e danos Compra e venda de veículo
- Matéria de competência da Subseção de Direito Privado
III (25a a 36a Câmaras), nos termos do disposto no art. 5o,
III.14 da Resolução 623/2013, do Colendo Órgão Especial,
e art. 103 do RITJSP Competência declinada - Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição dos
autos.
Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos
contra a sentença proferida em 11 de abril de 2019 (fls. 184/185), de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. perdas
e danos, para declarar rescindido o contrato e condenar os requeridos,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes nos
valores já pagos, devidamente corrigidos. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes foram condenadas ao pagamento de custas, na proporção de 50% para cada
uma, além de honorários advocatícios de seus advogados, observada a gratuidade da
justiça concedida à autora.
Razões do recurso de apelação às fls. 191/197.
Razões do recurso adesivo às fls. 211/215.
Contrarrazões às fls. 203/209 e 219/222.
Valor atribuído à causa em 04/09/2017: R$ 47.900,00.
É o relatório.
O art. 103 do RITJSP assim dispõe: “a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias que possam modificá-la”.
No caso dos autos, a ação foi proposta com a finalidade de
ver rescindido o contrato de compra e venda de veículo (fl. 13). Também foi
requerida a condenação pela ocorrência de danos morais.
A competência das Subseções da Seção de Direito Privado
desta E. Corte de Justiça está regulamentada pela Resolução no 623/2013, do C.
Órgão Especial. A matéria discutida, que diz respeito à compra e venda de coisas
móveis, onde houve apenas pedido de rescisão contratual e não revisão de contrato
bancário, está abrangida pelo art. 5o, inciso III, item III. 14, sendo, portanto, ligada a
uma das câmaras da Subseção de Direito Privado III:
“Art. 5o:
(...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
III. 14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes;”.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO
DEIXADO EM LOJA PARA VENDA - BANCO QUE
CONCEDEU FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA RECURSAL -
Ação que versa sobre negócio jurídico que tem por objeto coisa
móvel corpórea - Questão jurídica controvertida que não diz
com eventual abusividade no mútuo, senão que ao próprio
negócio de venda e compra do veículo - Competência da
Subseção de Direito Privado III Inteligência do artigo 5o, III.14
da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Redistribuição determinada - Precedentes. RECURSO NÃO
CONHECIDO”
(TJ/SP

Apelação
no
1000565-17.2015.8.26.0229 Rel. Sergio Gomes 37a Câmara
de Direito Privado Julgada em 29 de janeiro de 2020). (g).
“APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com rescisão de contrato e
indenização por dano moral. Causa de pedir fundada em
descumprimento, pelo vendedor, de obrigação de entrega da
documentação do veículo, com possível repercussão no contrato
de financiamento e não nas cláusulas e condições do
financiamento em si. Matéria afeta a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado III deste Tribunal, compreendidas
entre a 25a e a 36a, nos termos do art. 5o, inc. III, subitem III. 14
da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição (TJ/SP -
Apelação no 0022969-12.2010.8.26.0114 Rel. Jairo Oliveira
Júnior - 15a Câmara de Direito Privado Julgada em 1o de
março de 2016). (g).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-
se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator